Tribunal: TJDFT
Processo: 0704910-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704910-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MARTINS DE SOUZA AGRAVADO: AMPLIMASTER ANTENAS E SERVICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Petição interposta por MARCELO MARTINS DE SOUZA em face da decisão de ID 55825297 que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Narra que na origem o Juízo determinou ao réu, ora peticionante agravante, que prestasse contas até o dia 15.3.2024, mas que existe a necessidade de produção de prova testemunhal, o que não será permitido na segunda fase da prestação de contas. Defende a existência de uma relação complexa entres as partes, que envolve até amizade, sustentando que a prestação de contas não pode ser automática e irrestrita. Indica, ainda, que a procuração outorgada, apesar de atribuir poderes de administração, tinha por objetivo apenas o auxílio à parte autora para superar péssima situação financeira em que se encontrava, evidenciando a probabilidade do direito do réu, ora peticionante, de não prestar as contas exigidas. Aponta que o perigo da demora decorre do prazo para a prestação de contas, que se encerra em 15.3.2024, ponderando que a suspensão do processo não imporá nenhum prejuízo à parte autora. Requer a concessão do efeito suspensivo. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não sendo o caso de retratação, passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destacado) Trata-se de regra geral aplicável às diversas espécies de recurso. Assim, passo à análise do pedido de concessão de antecipação da tutela recursal ou, subsidiariamente, de efeito suspensivo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Apesar das alegações da parte agravante, não foram demonstrados elementos evidenciadores da probabilidade do seu direito. Isso porque na outorga feita pela procuração de ID 100011046, o outorgado recebeu poderes para atuar em nome do outorgante sem que qualquer ressalva ou isenção quando ao dever de prestar contas, que decorre expressamente da lei. Note-se que ao aceitar tal encargo, aderiu a uma série de obrigações e aceitou poderes, inclusive para abrir e movimentar contas bancárias em nome do outorgante, bem como para contratar empréstimos. Acrescente-se que os documentos juntados com a petição inicial indicam claramente que o réu atuou diretamente na administração da empresa utilizando a conta de sua empresa pessoal para o pagamento de contas da outorgante, (IDs 100011062, 100011063), além de sua própria conta pessoal (ID 100011060). Nessa perspectiva, ao gerir bens alheios, o outorgado atrai para si o dever de demonstrar de forma inequívoca o fiel cumprimento de suas obrigações. A prestação de contas, segundo leciona Furtado Fabrício, “significa fazer alguém a outrem, pormenorizadamente, parcela por parcela, a exposição dos componentes de débito e crédito resultantes de determinada relação jurídica, concluindo pela apuração aritmética do saldo credor ou devedor, ou de sua inexistência.” (In Comentário ao Código de Processo Civil, vol. VIII, tomo III, p. 285). Desta forma, inexistente qualquer ressalva ou dispensa do dever de prestar contas estabelecido por lei ao mandatário, devendo ser cumprida a determinação legal. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Desta forma, CONHEÇO do agravo interno e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos para julgamento do agravo interno. Brasília, DF, 14 de março de 2024 17:08:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador